Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724720-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME AGRAVADOS: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista o substabelecimento sem reservas de poderes juntado no ID 69472526, retifique-se a autuação para desabilitar o advogado Bernardo Marinho Barcellos, OAB/DF 30.300, como patrono de ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA e ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados Heber Emmanuel Kersevani Tomás, OAB/DF 40.462, e Christian Barbalho do Nascimento, OAB/DF 28.993. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005